Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-73.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002069-73.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1002069-73.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
OI MÓVEL S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Oi Móvel S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 124026454, que, por unanimidade, acolheu em parte o Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Rondonópolis
, a fim declarar que parte dos créditos vindicados no executivo fiscal originário estariam fulminados pela decadência tributária.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, eis que não foi discorrido acerca do crédito vencido em 12/2012, sendo que este também estaria decaído.

Neste sentido, requer a reforma da decisão Embargada, a fim de que se reconheça que o mencionado crédito também se encontra fulminado pela decadência.

O Embargado, no ID nº 129778160, apresenta contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Oi Móvel S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 124026454, que, por unanimidade, acolheu em parte o Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Rondonópolis
, a fim declarar que parte dos créditos vindicados no executivo fiscal originário estariam fulminados pela decadência tributária.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Embargante sustenta que o Acórdão recorrido é omisso, por não reconhecer a decadência com relação a um dos créditos.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram ao reconhecimento da decadência com relação a parte dos créditos.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Acerca da decadência, por sua vez, verifica-se parte dos créditos se encontram fulminados pelo instituto, pelos fundamentos a seguir.

Como é sabido, a decadência tributária possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que para sua ocorrência, deve decorrer 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito, consoante disposição contida no inciso I do mencionado dispositivo.

Veja-se:

[...]

Há de se registrar, também, que, as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Nesta toada, é imperioso assumir que as datas consignadas nos documentos são verdadeiras, a menos que haja prova em contrário apontada pelo Executado, entretanto, isto não ocorreu nos autos.

Ao observar os presentes autos, também, é possível abstrair que a data da constituição definitiva do crédito não foi apontada, logo, em razão dos elementos apontados no parágrafo retro, adota-se como termo final da decadência a promoção da Execução Fiscal, o que ocorreu em 26-9-2018.

Dessa forma, vê-se que as CDAs constam no ID nº 15558926 – autos originários, sendo que o vencimento dos tributos ocorreu entre 9/2009 e 12/2013.

Assim, é certo que o termo inicial da decadência seria, respectivamente 1-1-2010, 1-1-2011, 1-1-2012, 1-1-2013 e 1-1-2014, logo, com exceção dos créditos vencidos em 2013 (termo inicial decadencial em 1-1-2014), todos se encontram fulminados, já que o termo final do mais antigo seria 1-1-2018.

Os créditos, então, se encontram parcialmente decaídos, e apenas para que não restem dúvidas, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Como pode ser evidenciado, restou expressamente registrado que, em razão do disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, a decadência é contada a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ser lançado.

Assim, é certo que se considera que o lançamento pode ser efetuado
após o vencimento

do crédito tributário
, o que, inclusive, foi explicado, como pode se verificar no trecho colacionado.

Destarte, não há qualquer omissão que deve ser corrigido neste momento, tampouco, outro vício que deve ser sanado.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022